Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM RAZÃO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de nova suspensão do feito em razão da liquidação extrajudicial da ré. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão agravada para que seja determinada a suspensão da tramitação processual pelo período de um ano.
2. A Lei no 5.764/71 que define a Política Nacional de Cooperativismo que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas estabelece a suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 01 (um) ano, a contar da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal, prorrogável por mais um ano.
3. Em 2018 foi iniciado o cumprimento de sentença. Já na sua petição de habilitação nos autos, a executada requereu a suspensão no processo pelo prazo de 1 ano, o que foi deferido até 27 de agosto de 2019. Posteriormente, o feito foi suspenso novamente por mais 1 ano, a partir de 25/11/2019 e novamente prorrogado por mais um ano até 16/10/2021.
4. O curso do processo se encontra suspenso desde a propositura da inicial e 2018, haja vista que desde a publicação da ata da Assembleia no Diário Oficial (18/10/2018) respaldada com base da Lei das Cooperativas. 4.1. Por essa razão, as tentativas de o credor satisfazer seu crédito tem sido obstadas, haja vista não se admitir a prática de medidas constritivas no período em que a executada se encontra em processo de liquidação, enquanto persistir a suspensão, a teor do art. 314 do CPC. 4.2. Considerando a suspensão com base na Assembleia publicada no DOU em 18/10/2018 e sua prorrogação com base na Assembleia publicada no DOU em 02/10/2019, o prazo de dois anos já finalizou, não havendo qualquer impedimento para o retorno do andamento processual.
5. Precedente: “(...) Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. Recurso Especial Provido”. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).
6. Recurso improvido.